Tribunal: TJES
Processo: 0014884-72.2018.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014884-72.2018.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX SANDRO FERRI
RECORRIDO: JAIME PEREIRA e outros (4)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0014884-72.2018.8.08.0012

RECORRENTE: ALEX SANDRO FERRI

RECORRIDOS: JAIME PEREIRA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN ES,
Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo
– DER e MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NÃO REALIZADA. VENDA DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
ALEX SANDRO FERRI
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta em face de
JAIME PEREIRA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN ES, DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DER
e
MUNICIPIO DE VILA VELHA
, que assim decidiu:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a parte requerida JAIME PEREIRA na obrigação de fazer consistente na transferência do veículo GOL 16V, ano 2000/2002, placa JOP3721, chassi 9BWCA05X021101515, RENAVAM 775990, no prazo de 60 (sessenta) dias, e arcar com os encargos necessários a esse fim, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais)”
.

Em sede recursal (ID 15547789), o recorrente pretende a anulação das multas e do processo de suspensão de sua CNH,
eis que o veículo fora comprovadamente vendido para terceiro
.

Contrarrazões nos ID’s 15547792, 15547794.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de
origem
.

Infere-se dos autos que a questão envolve a venda do veículo VW/Gol 16V Power, placa JOP3721, pelo autor, diretamente para o 1º requerido, ainda financiado junto à BV Financeira, conforme fls. 14 dos autos, que se deu em 20/10/2011,
de acordo com o
contrato
particular
juntado às fls. 16/18.

Pois bem. Inicialmente observa-se a nulidade da referida transação, considerando que o bem estava alienado fiduciariamente e não poderia haver sua transmissibilidade sem a anuência do proprietário-fiduciário. O recorrente, conforme se observa dos autos, mais precisamente às fls. 62/97, foi devidamente notificado em várias oportunidades de inúmeras infrações cometidas com o veículo então alienado, sem existir prova alguma de apresentação de recurso administrativo para informar não mais estar na posse do bem.

Não havendo qualquer comunicação de transferência do bem, aplica-se o disposto no art. 134 do CTB, que assim dispõe:

“
No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.

O recorrente, em nenhum momento, comunicou a venda do veículo aos órgãos de trânsito, motivo pelo qual tornou-se solidariamente responsável pelas penalidades impostas. Assim, inexistem motivos para se anular o PSDD em seu desfavor, sequer as multas a ele vinculadas.

Não há como desconsiderar, no caso, o conluio entre o recorrente e o comprador irregular do bem, seja com o intuito de descumprir o contrato de financiamento firmado, seja no intuito de burlar a legislação de trânsito, eis que o silêncio quanto a responsabilidade das infrações no momento adequado tinha o nítido intuito de gerar a impunidade para ambos os envolvidos na irregularidade.

Nosso ordenamento jurídico veda expressamente que a parte se beneficie da própria torpeza,
devendo o autor ser responsabilizado pelas consequências de seus atos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa,
suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)